Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702693-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDIANE DE LIMA SOUSA AGRAVADO: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeitos suspensivo interposto pela ré, Cleidiane de Lima Sousa, contra decisão, em ação de reintegração de posse, que deferiu a liminar pleiteada pela parte autora, Ferrovia Centro-Atlântica S.A, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Ferrovia Centro-Atlântica S.A. em face de Cleidiane de Lima Sousa. A parte autora, concessionária de serviço público ferroviário, relata que possui a concessão e o arrendamento da Malha Centro-Sudeste, conforme contratos celebrados em 1996 com a União Federal, que incluem diversas faixas de domínio essenciais para a segurança do transporte ferroviário. Alega que a requerida ocupou irregularmente parte dessa faixa, situada no logradouro Guará II QE40, Brasília-DF, altura do KM 240+620, promovendo construção de cercamento, o que coloca em risco a operação ferroviária e a segurança de moradores da área. A autora notificou a requerida sobre a irregularidade e registrou Boletim de Ocorrência no 2.102/2023-0. Baseando-se nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil, argumenta que tal situação configura esbulho possessório, justificando a medida judicial para retomada da posse. A autora enfatiza que a faixa de domínio é um bem público da União arrendado para garantir a segurança da atividade ferroviária e que a ocupação irregular caracteriza turbação da posse, sendo necessário assegurar a proteção possessória. Dentre os pedidos, requer: a reintegração da posse da área invadida; remoção ou demolição das construções irregulares feitas pela requerida, com responsabilidade de custas a esta última; e a concessão de tutela de urgência para garantir a imediata reintegração, sem prévia justificativa ou oitiva da parte contrária, devido ao risco iminente à segurança. Decido. Conforme Ids 191193029 - Pág. 3 e 191195450 - Pág. 1, a ré teria construído cerca de ferros, madeira e árvores na faixa de domínio da ferrovia, com distância de 7,80 metros. Foi devidamente notificada, fl. 103 do PDF. Não teria retirado. A prova documental apresentada demonstra de forma inequívoca que a requerida tem ciência plena da irregularidade da ocupação e, ainda assim, optou por permanecer no local. A notificação válida confere segurança jurídica ao ato, indicando que houve respeito ao contraditório e ao devido processo legal. Além disso, há fundado receio de dano iminente, uma vez que a construção realizada pela requerida está muito próxima à linha férrea, configurando risco tanto para a segurança das operações ferroviárias quanto para a integridade física do próprio requerida e de terceiros. Ressalto que a proximidade da construção em relação à linha férrea representa perigo concreto, pois qualquer incidente ou interferência nas atividades ferroviárias pode resultar em graves consequências, não só ao patrimônio da concessionária, mas, principalmente, à vida das pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas ao local. A ferrovia, por se tratar de serviço essencial para o transporte de cargas em larga escala, deve ter sua segurança garantida, e qualquer obstrução ou ocupação não autorizada gera risco incompatível com sua função pública. Desta forma, é necessário agir prontamente para evitar o agravamento da situação, garantindo a segurança operacional e a ordem pública. Ademais, ressalto que, tratando-se de bem público concedido à autora, não se faz necessária a comprovação de posse velha, como previsto na jurisprudência consolidada, já que o invasor não possui direito de retenção. Vale frisar que, sendo bem destinado ao interesse coletivo, a proteção possessória deve ser garantida com urgência, visando resguardar não apenas os direitos da concessionária, mas também a segurança pública. Precedente: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAIXA DE DOMÍNIO. FERROVIA. CONSTRUÇÃO DE BARRACO DE MADEIRA PARA FINS FESTIVOS E CULTURAIS. DISTINÇÃO DE POSSE NOVA E POSSE VELHA. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O único fundamento jurídico para a negativa do pleito é o fato de a ação ter sido proposta fora do prazo de ano e dia exigido pelos artigos 558 e 562 do CPC/2015. 2. O art. 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 3. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011.4. Ao contrário de outros casos semelhantes, não se constatou construção para moradia, nem se apontou, no acórdão fustigado, qualquer fundamento constitucional que impedisse o exame do Recurso Especial. O acórdão recorrido assentou que "conforme Relatório de Ocorrência (OUT7, Evento 01), verifica-se pelas fotografias do local ter sido construído um galpão de madeira que aparentemente abriga o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Esteio do Rio Grande" (fl. 54, e-STJ). Desse modo, ainda que se realizem atividades festivas e culturais, não há como chancelar a utilização indevida de bem público para tal mister.5. Impossível a concessão direta da medida pleiteada, uma vez que demanda a revisão do conjunto probatório dos autos. 6. Recurso Especial conhecido e provido para determinar o retorno à Corte de origem com vistas à prolação de novo decisum sem o óbice de ser a posse "velha".(REsp n. 1.755.460/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 17/12/2018.) A invasão de área pública fere os princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público, sendo imperioso que a posse seja restituída à autora sem maiores delongas. A urgência da medida é reforçada pelo risco evidente de acidentes ferroviários, dado o uso inadequado da faixa de domínio, que deve permanecer livre de quaisquer obstruções que coloquem em perigo a continuidade e segurança da operação. Diante disso, determino a reintegração imediata da posse do imóvel em favor da autora, com a demolição das construções irregulares, se necessário, para restabelecer a plena segurança da faixa de domínio ferroviário. A retirada das construções será para garantir que a área volte a atender os padrões de segurança e funcionalidade previstos na concessão, prevenindo riscos futuros e restaurando a condição ideal para o tráfego ferroviário. Autorizo o uso de força policial, caso seja imprescindível, para o cumprimento desta ordem, visando evitar qualquer resistência por parte do requerido e assegurando que a decisão judicial seja efetivamente implementada sem maiores transtornos. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada pela parte autora, determinando a reintegração da posse da faixa de domínio irregularmente invadida pelo requerido, autorizando a demolição das construções lá existentes, às expensas do invasor, em caso de descumprimento. Intime-se a requerida para, no prazo de 30 dias corridos da intimação, proceder à retirada voluntária das acessões e benfeitorias irregulares, que avançam sobre os 15 metros, sob pena de imposição de multa de R$ 400.000,00, em favor da autora. Não retiradas, defiro a reintegração, com demolição, com custos a serem ressarcidos pela ré.” Em suas razões, a agravante suscita preliminar de incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito, uma vez que propriedade da área em discussão foi transferida para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT – autarquia federal. No mérito, aduz que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar, pois a área edificada não oferece risco à segurança pública, mormente porque foi construída há mais de 30 anos e não há provas de ocorrências de acidentes. Acrescenta que o Decreto no 7.929/2013 exclui da reserva técnica os imóveis ocupados por famílias de baixa renda, tal como a da agravante. Por fim, impugna o valor da multa coercitiva fixada para o caso de descumprimento da obrigação. Requer o acolhimento da preliminar de incompetência e, caso ultrapassada a questão, a concessão de efeito suspensivo ao recurso com a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão de pedido de concessão de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi conhecido primeiro nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Da análise das condições econômicas da agravante, sobretudo a atividade profissional que desempenha (recicladora de resíduos), é possível concluir pela sua hipossuficiência. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça à agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada no processo de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, se discute o acerto da decisão que deferiu liminar para a reintegração do agravado na posse da faixa de domínio irregularmente ocupada pela agravante. Da competência. A agravante suscita preliminar de incompetência da justiça estadual para a causa, ao argumento de que a área pertence a autarquia federal, o que, em tese, ensejaria interesse da União e consequente deslocamento do processo à justiça federal. A competência cível da justiça federal é prevista no art. 109 da Constituição Federal, dentre outras, nas seguintes hipóteses: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” A norma supracitada consagra a competência em razão da pessoa, a qual apenas se desloca à justiça federal quando presente a União, entidade autárquica ou empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes. Embora se afirme a propriedade do bem como de titularidade de entidade vinculada à União, no feito não se discute propriedade, que é incontroversa. A lide é sobre posse, e não há controvérsia sobre ter a autora agravada concessão federal para ocupar o imóvel no desempenho de serviço ferroviário. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNITparece não ter interesse na demanda, e não houve, por parte daquela autarquia federal, qualquer pedido. Em ação de reintegração de posse contra particular, sem intervenção ou interesse de ente federal, a competência para processar e julgar o feito é da justiça comum estadual, sobretudo porque se trata de ação na qual não se discute propriedade. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS FEDERAIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE CONTRA PARTICULAR. DENIT E ANTT. INTERESSE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Rumo Malha S.A. contra a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse ajuizada contra particular, declarou a ausência de interesse jurídico que justifique a presença do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e da ANTT sujeitos à competência federal no feito e, em consequência, declinou da competência para a Justiça Estadual, a quem caberá processar e julgar o pedido. II - No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para determinar a permanência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (DNIT) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e manter a competência da Justiça Federal. Esta Corte deu provimento ao recurso especial. III - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada de acordo com a qual a competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal é ratione personae, ou seja, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, entidade autárquica ou empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes. IV - Por tal motivo, não há que se falar em competência federal quando a entidade federal não participar da relação processual e notadamente, como no caso dos autos, quando a própria autarquia federal postula em juízo para informar explicitamente que não detém interesse em feito. A propósito, são os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 2.311.559/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023 e AgInt no AREsp n. 1.576.450/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020.) V - Na espécie, o voto condutor do acórdão recorrido, ao reformar a decisão do Juízo Federal de primeira instância, para manter a competência da Justiça Federal, apesar de a ANTT e o DNIT terem manifestado expressamente não possuírem interesse em intervir no feito, diverge da orientação adotada por este Tribunal Superior, motivo pelo qual os recursos especiais devem ser providos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.109.425/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)” Logo, rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual. Reintegração de posse. No mérito, a agravante impugna a reintegração liminar do agravado na posse do bem objeto do processo. A proteção possessória é garantida no Código de Processo Civil: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” A autora, agravada, é concessionária de serviço público ferroviário que opera parte da malha privatizada da extinta Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA. O bem cuja posse se discute é o terreno inserido na faixa de domínio da ferroviária, na QE 40, na altura do 3 KM 240+620, Guará II. Em que pese a ré, agravante, alegue que reside ali há cerca de 30 anos, a posse é, de pronto, refutada por se tratar de área pública, dedicada à exploração do serviço público, sobre a qual não exsurge direito ao particular, salvo em face de outro particular, o que não é o caso. Nesse sentido, é o enunciado no 619 da Súmula do STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. A proteção prevista no art. 2o, inciso V, do Decreto no 7.929/2013 não se aplica ao caso em tela, em razão da exceção prevista no §1o da mesma norma: “Art. 2o Não constituem reserva técnica os bens imóveis: (...) V - ocupados por famílias de baixa renda. § 1o Não se aplica o disposto no caput aos imóveis situados integral ou parcialmente na faixa de domínio das ferrovias, cuja ocupação ou utilização por particulares coloque em risco a vida das pessoas ou comprometa a segurança ou a eficiência da operação ferroviária.” Das imagens de ID. 191193029 – pág. 03, acostadas com a inicial do processo de origem, se extrai a necessidade da reintegração e da consequente demolição da edificação irregular para se atender aos imperativos de segurança pública relacionados à operação ferroviária. A alegação de ausência de acidentes não é suficiente a afastar a política pública protetiva, a qual se consubstancia no poder de polícia. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESOCUPAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. CIÊNCIA POR PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reintegração de posse, que julgou procedente o pedido autoral, para determinar a reintegração da autora na posse plena da área de servidão administrativa, no prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por dia de atraso, limitada ao valor global de R$ 500.000,00. 1.1. A parte ré apela requerendo a reforma da sentença quanto ao prazo fixado para cumprimento da determinação judicial. Sustenta que a demolição parcial da casa (com a família residindo no local) depende de avaliação de um profissional competente para elaboração de um projeto que preserve o restante da construção, o que não pode ser feito em tão exíguo prazo. Assevera que, para adequar o cumprimento da sentença demandaria no mínimo 180 dias, para contratação de um profissional para verificar como deve ser procedida a demolição preservando o restante da casa. 2. Depreende-se dos autos que as construções feitas pela apelante interferem na área da servidão administrativa, que compreende não apenas a própria linha de transmissão de energia, mas uma faixa de segurança de 46m ao longo da mesma linha. Ademais, o laudo anexado pela própria apelante confirma que a edificação invade a área de servidão. Somado a isso, verifica-se que o imóvel onde se situa a construção é pertencente à Terracap, de modo que a apelante ocupa ilegalmente não apenas a servidão administrativa, mas também o imóvel público. 2.1. Conforme bem consignado pelo magistrado sentenciante, “Quem viola a lei erguendo clandestinamente edificações sem o amparo nas necessárias licenças administrativas atrai para si a responsabilidade integral pelo reparo das consequências negativas criadas pela edificação clandestina”. 2.2. A Administração Pública, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, deve se valer de seu poder de polícia para coibir atividades que possam ocasionar a ocupação desenfreada de áreas públicas, com prejuízo à sociedade. 2.3. Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 5. Portanto, a Administração Pública, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público, deve se valer de seu poder de polícia para coibir atividades irregulares de edificações que possam ocasionar violação às normas legais.(...).” (07023003320218070018, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 14/11/2022). 3. Em atenção à supremacia ao interesse público, que tem sido lesado pela invasão da servidão administrativa, aliada ao fato de que a requerida se absteve de obter licenciamento para construir e que, previamente notificada, teve tempo razoável para adequar seu imóvel à lei (mais de dois anos) e não o fez, não há razão para ampliação do prazo. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1703552, 0705862-50.2021.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 05/06/2023.)” Multa coercitiva. Por fim, a multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do CPC (R$ 400.000,00) visa ao cumprimento da obrigação pela ré e, no caso, a uma análise perfunctória, apesar de ter sido fixada em montante elevado, se coaduna com a urgência e a gravidade da obrigação. Ademais, ainda que não o fosse, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecido, não há urgência na apreciação do tema que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nem perigo de dano irreversível à agravante, a menos que descumpra a determinação. Nesse quadro, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Conclusão. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)